Tribunal: TJDFT
Processo: 0707978-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707978-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, inicialmente, aquele da decisão proferida em 10/02/24 pelo MM. Juiz de Direito Substituto Plantonista, exercendo suas atribuições em processo do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal: “Trata-se de ação coletiva proposta pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL – SINDMÉDICO/DF, contra o DISTRITO FEDERAL, impugnando a legalidade da Portaria n° 50/2024 da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, que determinou a retomada das atividades regulares dos servidores vinculados à pasta no dia 14/02/2024. Consta da inicial, basicamente, que: (a) o Governador do Distrito Federal, por meio do Decreto n° 45.425/2024 decretou ponto facultativo no dia 14/02/2024; (b) no dia 09/02/2024 foi publicada a Portaria n° 50/2024, cujo art. 1°, §3° contraria o ato do Governador, determinando a realização de expediente normal de todos os servidores da pasta; (c) o ato do Governador não reservou espaço eventual discricionariedade administrativa, de modo que ela seria vinculante para todos os órgãos da Administração Pública; (d) desde 2023 o Distrito Federal vem adotando providências no combate à dengue, e era dever da Secretaria de Saúde se planejar de antemão para garantir a prestação do serviço público no período de feriados e pontos facultativos; (e) o retorno do expediente normal no dia 14/02/24 se deu de forma abrupta, afetando de forma intensa os planejamentos familiares de todos os servidores da pasta. Instado a se manifestar, o Ministério Público lançou parecer em Id 186449918, sustentando que a matéria não estaria dentre aquelas cuja análise caberia ao juízo plantonista. Subsidiariamente, oficiou pelo indeferimento da tutela de urgência” (ID no 186449201 dos autos de origem no 0701191-76.2024.8.07.0018). Na ocasião, indeferiu-se a antecipação da tutela. Em 14/02/24, o agravante apresentou pedido de reconsideração, solicitando “que seja ao menos abonado o eventual lançamento de faltas aos servidores que não conseguiram exercer o expediente até as 14h do dia 14/02/2024 em virtude da Portaria n 50/2024” (ID no 186529645 dos autos de origem). O pedido de reconsideração foi indeferido pelo MM Juiz de Direito Titular (ID no 186657475 dos autos de origem), sendo esta a decisão de que se agrava. Em suas razões, o agravante discorre sobre a Portaria no 50/24, da Secretaria de Estado da Saúde, impugnada na ação coletiva, sobre o Decreto Distrital no 45.425/24, que concedeu ponto facultativo na Quarta-feira de Cinzas, e sobre o Decreto Distrital no 45.448/24, que declarou a situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de epidemia de dengue e outras doenças transmissíveis por mosquitos. Alega que, embora a situação envolvendo o aumento dos casos de dengue seja grave, a declaração de emergência pública não abrange todas as ações e equipes de saúde pública, limitando-se àquelas necessárias ao atendimento da situação sanitária específica. Invoca a teoria dos motivos determinantes. Sustenta que o § 3° do art. 1° da Portaria n° 50/20, ao determinar que, no dia 14/02/24 a Secretaria de Estado de Saúde retomaria as suas atividades no horário regular de expediente, inclusive no período da manhã, extrapolou o seu poder regulamentar. Ressalta que a administração pública deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Acresce que a juridicidade do ato administrativo deve ser analisada não apenas a partir da lei em sentido estrito, mas também dos valores de índole constitucional em colisão. Aduz que a portaria foi publicada na sexta-feira, dia 09/02/24, após o encerramento do expediente para a maioria dos servidores, sem tempo hábil para chegar ao conhecimento dos servidores que haviam se programado para retornar ao trabalho após as 14h do dia 14/02/24. Assevera que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz deve atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade e a razoabilidade. Afirma que o lançamento de falta injustificada tem repercussões funcionais negativas, como a impossibilidade de gozo de abono anual de ponto e interrupção da contagem do período aquisitivo de licença prêmio, além do desconto da remuneração. Ao final, pede a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que o agravado suspenda ou abone eventual lançamento de faltas aos servidores que não conseguiram exercer o expediente até as 14h do dia 14/02/24 em virtude da Portaria n° 50/24, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Proclame-se, de logo, que o presente recurso é tempestivo, daí porque, presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal, dele conheço. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal postulada, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Relativamente à relevância da argumentação recursal, é certo que o controle judicial da legalidade se restringe aos aspectos formais do ato administrativo, não alcançando o juízo discricionário de conveniência e oportunidade para a sua prática. Logo, é vedado ao Poder Judiciário se imiscuir na competência discricionária do Poder Executivo quanto à pertinência, ou não, da concessão de ponto facultativo na data comemorativa em tela. Não obstante, dentre os requisitos formais que se sujeitam ao controle de legalidade, figura o da competência, cuja inobservância pode, em tese, inquinar a validade do ato administrativo. No caso, em análise prefacial, a concessão do ponto facultativo no período matutino da Quarta-feira de Cinzas se deu por ato do Chefe do Poder Executivo, sendo ressalvada a necessidade de preservação do funcionamento dos serviços essenciais afetos às diversas áreas de competência da administração direta, tal como a saúde, nos termos do art. 2o do Decreto Distrital no 45.425/24, a tornar imperiosa a realização de escala de plantão. Ainda, a posterior declaração do estado de emergência, em razão do alastramento da dengue e de outras arboviroses, se apresentaria, em tese, como causa bastante para justificar a ampliação do quantitativo de servidores nas escalas de plantão anteriormente elaboradas, haja vista o súbito aumento da demanda por atendimentos de urgência e de emergência, como é notório. Não obstante, a indigitada Portaria no 50/24 parece ter avançado em providências que, à primeira vista, não estariam a guardar correlação necessária com a ampliação dos atendimentos de urgência e emergência, já que o teor do seu art. 1o, § 3o, se lido literalmente, denota a imperatividade do retorno às atividades de todos os setores da Secretaria de Estado da Saúde. Nesse caso, é possível vislumbrar aparente antinomia entre o decreto e a portaria, esta um ato regulamentar de hierarquia inferior, justamente por não emanar do Governador do Distrito Federal, mas de Secretário de Estado, que é autoridade subordinada àquele. Por isso, em exame prefacial quanto ao requisito da competência, tendo em conta o princípio hierárquico como limitador do poder regulamentar, a restrição ao ponto facultativo somente se afigura válida enquanto necessária a fazer cumprir o desiderato subjacente à declaração de estado de emergência, que seria o de assegurar atendimento imediato dos pacientes com dengue e doenças similares, além das atividades auxiliares de vacinação e tendas de hidratação, dentre outras correlacionadas tematicamente. Por isso, mostra-se relevante a tese recursal de que a portaria do Secretário de Estado, inovando e restringindo as expectativas criadas pelo ato discricionário do Governador, teria violado a segurança jurídica que se esperaria em uma tal situação, frustrando planejamentos até então legítimos dos servidores do órgão. De outra banda, em análise feita em sede de summaria cognitio, o receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de lançamento das ausências como faltas injustificadas nas folhas de ponto, o que repercute não apenas no pagamento da remuneração correspondente, como também no gozo de outros direitos funcionais, como o abono de ponto e a licença-prêmio por assiduidade, atualmente denominada licença-servidor (art. 140, parágrafo único, e 151, da Lei Complementar Distrital no 840/11, com as alterações da LC no 952/19). Anote-se que a restrição ao lançamento das faltas injustificadas se apresenta como medida reversível, já que, se a presente decisão precária vier a se tornar insubsistente, a anotação funcional e correspondente desconto salarial poderão ser lançados a posteriori. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal postulada para vedar a anotação de faltas injustificadas aos servidores da categoria funcional representada pelo sindicato agravante, no dia 14 de fevereiro de 2024, quanto ao horário anterior às quatorze horas (14h). A presente decisão não alcança os servidores que já constassem escalados para o plantão daquele dia e turno, anteriormente à publicação da Portaria no 50/24. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator